Tribunal: TJMT
Processo: 0007254-44.2014.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007254-44.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EUNICE ALVES BARBOSA - CPF: 570.638.501-72 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), BRASMINAS MINERACAO DO BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 15.065.451/0001-84 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), LUCIANO JACOB TOLEDO - CPF: 587.187.021-04 (APELADO), Antonio Alex de Jesus (APELADO), Terezinha de Oliveira (APELADO), LUCIANO JACOB TOLEDO - CPF: 587.187.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007254-44.2014.8.11.0004

APELANTE: MARIA EUNICE ALVES BARBOSA

APELADO: BRASMINAS MINERACAO DO BRASIL LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PRAZO – IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 o CPC/2015)”
(STJ, REsp 1.361.226)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007254-44.2014.8.11.0004

APELANTE: MARIA EUNICE ALVES BARBOSA

APELADO: BRASMINAS MINERACAO DO BRASIL LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00, porém suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 63832967).

A apelante alega ter comprovado o exercício de posse desde 2005, e que esse fato teria sido confirmado caso não houvesse o julgamento conforme o estado do processo.

Sustenta a possibilidade de contagem do prazo durante a tramitação da lide, e que se trata de questão consolidada na jurisprudência. Colaciona julgados do STJ, de Tribunais Estaduais e também o Enunciado 497 do Conselho de Justiça Federal.

Pede o provimento do Recurso com o reconhecimento da comprovação do prazo legal. Subsidiariamente, a nulidade da sentença e a determinação de reabertura da instrução (Id 63832971).

Prequestiona a matéria, sobretudo os dispositivos constitucionais e processuais que enumera (Ids 63832974 e 63832971).

Nas contrarrazões, a apelada, também representada pela Defensoria Pública, tal como na contestação, reporta-se à negativa geral (Id 63832973).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (64837959).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007254-44.2014.8.11.0004

APELANTE: MARIA EUNICE ALVES BARBOSA

APELADO: BRASMINAS MINERACAO DO BRASIL LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante ajuizou Ação de Usucapião do imóvel residencial matriculado sob n. 17.349 no RGI de Barra do Garças sob a alegação de que o adquiriu em 25-3-2014 de Flavio Rodrigues de Sousa, conforme Contrato de Compra e Venda que anexou na inicial, cujo vendedor já o possuía desde 28-10-2005, quando firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda com a Associação de Moradores e Pequenos Produtores do Jardim Nova Barra Oeste (São José).

A inicial está instruída por documentos que confirmam tais argumentos (Id 63829569, inclusive faturas de consumo e serviços de água e esgoto datadas de 2007 em nome da pessoa que lhe vendeu o bem ora em discussão.

Cumpridas todas as formalidades legais, sobreveio a sentença recorrida, em que ficou consignado que o prazo para usucapir deve estar implementado até o dia do ajuizamento da Ação de Usucapião.

O Juízo de origem registrou que a demanda foi proposta em 17-7-2014 e os 10 anos previstos em lei cumpridos só em 28-10-2015, não se aplicando na espécie aquele descrito no parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil.

A propósito, eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CITAÇÃO – CONTESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTERRUPÇÃO – NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não obstante seja
possível a contagem do prazo da prescrição aquisitiva da usucapião durante a tramitação processual
, existindo notificação extrajudicial prevista no art. 202 do CC/2002, considera-se interrompido o transcurso do lapso temporal.
2. Agravo interno desprovido”
(STJ, AgInt no REsp 1789463-MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15-5-2020). (sem destaques no original)

No aresto foram colacionados os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO.
IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE.
FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes. 7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido”
(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)
.
(sem destaques no original)

“DIREITOS REAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ao usucapião extraordinário qualificado pela "posse-trabalho", previsto no art. 1.238, § único, do Código Civil de 2002, a regra de transição aplicável não é a insculpida no art. 2.028 (regra geral), mas sim a do art. 2.029, que prevê forma específica de transição dos prazos do usucapião dessa natureza. 2. O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, "qualquer que seja o tempo transcorrido" na vigência do Código anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002. 3. A citação realizada em ação possessória, extinta sem resolução de mérito, não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Precedentes.
4. É plenamente possível o reconhecimento do usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do processo
, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido”
(REsp 1088082/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 15/03/2010). (sem destaques no original)

Por conseguinte, ao contrário do que assinalou o juízo
a quo
, é perfeitamente possível a complementação do prazo no curso do processo, de modo que a posse da apelante somada a de seu antecessor é de 2005, o que atinge mais de
14 anos
na data da prolação da sentença (
01-11-2019
).

Superada a questão do lapso temporal, a apelante busca a declaração de domínio sobre o imóvel urbano localizado na Rua Presidente Kenedy, quadra 152, Lote 7, Bairro São José, com 450m2, sobre o qual exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dona, há mais de quatorze anos, posse essa somada a de seu antecessor. E está comprovado nos autos que ambos adquiriram a posse pelos contratos de compra e venda anexados na inicial.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar procedente a Ação de Usucapião. Inverto os ônus de sucumbência e majoro os honorários advocatícios para R$2.000,00. No entanto fica suspensa a exigibilidade por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita, inclusive representada aqui pela Defensoria Pública.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020